Tribunal: TJES
Processo: 5005181-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005181-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA PEREIRA RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: FLAVIA UNGARATO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005181-02.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCIA PEREIRA RODRIGUES BARBOSA

RECORRIDO:
FLAVIA UNGARATO FERREIRA, CLEBER PANDOLFI GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA INFORMACIONAL QUANTO ÀS REGRAS DE CHECK-IN E CHECK-OUT. LEGÍTIMA EXPECTATIVA BASEADA EM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM A MESMA LOCADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante total de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como em danos materiais, no valor total de R$ 2.540,00. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Adota-se, para fins de contextualização, o relatório produzido no ato sentencial,
in verbis
: "
Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teriam reservado apartamento junto a requerida, para hospedagem por cinco diárias, entre os dias 25 a 29 de Janeiro de 2023, com horário livre, sendo que a requerida, um dia antes da hospedagem, informou que a entrada só poderia ocorrer por volta das 14 horas e a saída deveria ocorrer por volta das 12 horas de Domingo, fazendo com que os autores não concordassem com a mudança de regra, solicitando, desta forma, o reembolso do valor, o que foi negado
." Sendo assim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese sustente a Recorrente que as regras referentes à estipulação de prazo limite para check-in e check-out são comuns em contratações desse tipo, não comprova ter informado aos Recorridos tais condições no momento da reserva. Destaca-se ainda que, em contratação anterior havida entre as partes, não foram estabelecidas quaisquer regras no que se refere à entrada e saída dos hóspedes (o que, inclusive, é admitido pela Recorrente), de modo que há que se reconhecer a legítima expectativa dos Recorridos de que a nova contratação se daria nos mesmos termos da anterior.

(3). Nesse contexto, comungo do entendimento de que houve efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada em falha informacional quanto às regras de check-in e check-out dos hóspedes, sendo certo que a imposição dessas regras de última hora ocasionou prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial aos Recorridos (em relação aos quais responde a Recorrente).

(4). Nesse sentido, no que se refere aos danos materiais, entendo que não merece reparos a r. sentença, haja vista a fixação do montante indenizatório em estrita consonância com o prejuízo efetivamente suportado pelos Recorridos (art. 944, CC).

(5). Por outro lado, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à cada Autor (montante total de R$ 10.000,00) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à cada Autor, totalizando a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)